Tribunal: TJES
Processo: 0000334-50.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000334-50.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0000334-50.2021.8.08.0050

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
LUCAS SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS X
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Malgrado não questionada a materialidade delitiva, a mesma é constatada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 4/5), auto de apreensão (fl. 9) e do laudo toxicológico definitivo (fl. 64).

No tocante a autoria, em que pese a negativa do acusado, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento do policial militar Jonatas Cardoso, em sede policial (fls. 7/8), ratificado em juízo (mídia digital fl. 65), o qual afirma que:

[...]

No dia cinco

de fevereiro de dois mil e vinte e um (0510212021)
durante Patrulhamento Tático
Motorizado pelo bairro Industrial, na altura da rua Marataízes, local conhecido pelo
intenso tráfico de drogas, a guarnição do Depoente e dos seus colegas de farda Sd
Hertel Sd Gomes visualizaram um indivíduo em atitude suspeita; QUE ao perceber a
chegada da equipe policial hesitou, demonstrando nervosismo e tentou empreender
fuga; QUE diante da fundada suspeita, o indivíduo foi acompanhado e abordado e foi
identificado como Lucas Sebastião Rodrigues dos Santos, de 23 anos; QUE no
momento da abordagem, Lucas cuspiu uma pequena sacola que estava dentro de sua
boca; QUE a sacola foi arrecadada e contabilizado, em seu interior, a quantia de
73(setenta e três) pedras de substância similar à crack. QUE Lucas carregava nos
bolsos a quantia de R$34 (trinta e quatro reais)
; QUE diante dos fatos Lucas recebeu
voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas; QUE durante a detenção
de Lucas seu nome foi consultado via CIODES e foi informado que Lucas é fugitivo do
sistema prisional
(...).

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do Policial Militar Warley Laurett Hertel, em sede policial (fl. 8/9), também ratificado em juízo (mídia digital fl. 67):

(...) que recorda da abordagem; que nunca abordou o acusado anteriormente; que visualizaram o acusado em atitude suspeita; que aparentava estar nervoso e deu meia volta; que conseguiram abordá-lo; que a droga estava na boca do acusado; que ele cuspiu a droga depois da abordagem; que o dinheiro estava no bolso do acusado; que o acusado assumiu estar traficando no local (...).

Desse
modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que, embora tenha negado a posse das drogas, restou comprovado através dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, aliado com as demais provas coligidas nos autos, que após abordagem pessoal, o apelante estava em posse de 73 (setenta e três) pedras de "crack" destinadas à traficância.

Ademais, ressalta-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas.

2. O
depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.